Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-67.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701247-67.2023.8.07.0011 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: CARLA ANDREIA NUNES PINHEIRO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 59663743, pelo qual conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelo embargante e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 60205199, sustenta que estariam configuradas omissão e contradição no v. acórdão recorrido, quanto à ausência de registro do gravame no órgão de trânsito competente. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de junho de 2024 às 13:47:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora